Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707015-91.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR MACHADO LIMA, ELIANE GOMES DA SILVA APELADO: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Considerando que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido na decisão de ID 26681200, intimem-se os autores/apelantes para que, no prazo de cinco dias, comprovem o recolhimento do preparo recursal à época da interposição do recurso, ou, caso esse não tenha sido recolhido, para que o recolha em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator